Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Em seu recurso (ID 55843718), o recorrente narra que a sentença proferida não analisou todos os documentos constantes dos autos, especialmente o depoimento das testemunhas arroladas. Acrescenta que a recorrida divulgou a terceiros, frequentadores e membros da igreja, acusações que não foram provadas perante o juízo criminal, a fim de prejudicar a sua imagem. Assevera que as alegações da recorrida se espalharam pela comunidade evangélica, de maneira distorcida, causando danos à sua imagem. Por fim, requer a reforma da sentença e a fixação de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56125702). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 55843721).
3. “A separação abala a própria identidade da pessoa e é difícil aceitar o fim de uma união sem ceder à tentação de culpar e tentar punir quem tomou a iniciativa de, finalmente, pôr fim à infelicidade” (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: RT, 2016, p. 122). Assim, a dor moral decorrente do término de relação afetiva, com maior razão quando há o sentimento de preterição, não é passível de reparação civil, mesmo porque não é possível identificar culpados pelo encerramento do vínculo afetivo. Excepcionalmente, é possível vislumbrar a possibilidade de dano moral ao término de relações afetivas, não pelo exercício da faculdade existencial de optar pela ruptura da relação, mas pelo caráter abusivo que porventura se exerça tal faculdade.
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, do contexto fático probatório, não é possível constatar que a recorrida tenha cometido algum ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor do recorrente.
5. A imputação da responsabilidade por danos morais causados em face de ex-cônjuge somente se justifica se provado que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade e, no caso em apreço, o Recorrente não se desincumbiu da responsabilidade pela prova dos fatos que alegou, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, porquanto os depoimentos prestados em audiência não foram suficientes para caracterizar o suposto dano moral alegado. Ademais, eventual desligamento de fiéis da igreja se amolda ao princípio da liberdade religiosa, e não se confunde com eventual ofensa à honra do Recorrente, o qual, na condição de líder religioso de uma comunidade, não tem seu moral abalado por meras suposições, intrigas e fuxicos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.